Tribunal: TJDFT
Processo: 0733688-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733688-05.2021.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: CLAUDIA MARIA DE SIQUEIRA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO PELOS ATOS PRATICADOS PELA AGÊNCIA DE TURISMO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO IMPOSTO À CORRETORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA SELIC. TEMA No 112 DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a responsabilidade da recorrente, na posição de corretora de câmbio, pelo inadimplemento contratual que lastreia a ação ajuizada pela demandante, por meio da qual busca a devolução de valor pago antecipadamente para a aquisição de moeda estrangeira, não entregue oportunamente por agência de turismo que atua como correspondente cambiária. 2. Os argumentos articulados pela recorrente afirmam a demonstração, de modo indistinto, tanto da sua ilegitimidade passiva ad causam quanto da improcedência da pretensão deduzida pela autora. 2.1. Afirma, em síntese, que não pode ser considerada parte legítima ou mesmo responsabilizada por eventual ato ilícito praticado por sua correspondente, por não ter participado do negócio jurídico celebrado com a autora. 3. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. O mesmo diploma legal, em seu art. 14, caput, estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço. 4. Por ocasião da celebração do negócio jurídico com a autora, a agência de turismo, que atuou como litisconsorte passivo, ainda atuava como correspondente da apelante. 4.1. A esse respeito o art. 2o da Resolução do Banco Central do Brasil no 3.954/2011 expressamente estabelece a responsabilidade da corretora de câmbio em relação aos serviços prestados por seus correspondentes. 5. O fato de não ter a apelante participado diretamente do negócio jurídico celebrado com a autora não afasta sua legitimidade passiva e nem a reponsabilidade pela eventual falha na prestação do serviço. 5.1. As regras previstas no art. 7o, parágrafo único, em composição com o art. 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, estabelecem que todos os integrantes da cadeia de produção e distribuição de serviços são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor. 5.2. No caso em deslinde é incontroverso o pagamento, pela demandante, do valor correspondente à aquisição de moeda estrangeira, razão pela qual a recorrente deve igualmente responder pela subsequente devolução. 6. A eventual irregularidade da operação de câmbio, diante da hipotética inobservância das regras específicas editadas pelo Banco Central do Brasil, não autoriza, isoladamente, o reconhecimento da "culpa exclusiva" do consumidor ou de terceiro, de modo a afastar a responsabilidade da recorrente. 6.1. A responsabilidade pela fiscalização dessas operações, notadamente diante da sua complexidade, não pode ser transferida para a autora, mas deve recair sobre a corretora de câmbio que optou, livremente, pela contratação de sua correspondente. 7. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, sendo a aludida regra excepcionada apenas nas hipóteses em for demonstrado pelo fornecedor que, prestado o serviço, o defeito não existiu ou houve fato que deve ser atribuído ao consumidor ou a terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC), o que não ocorreu. 8. Por se tratar de inadimplemento contratual e por não haver previsão expressa da aplicação de índice dos juros de mora, no instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes, deve ser observada a regra prevista no art. 406, do Código Civil, ao dispor que nas hipóteses em que os juros de mora não forem convencionados, ou o forem sem prévia estipulação, ou se provierem de determinação estabelecida em norma jurídica, serão fixados de acordo com o coeficiente que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 8.1. Ademais, de acordo com a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 112 dos recursos repetitivos, o coeficiente dos juros moratórios referidos no art. 406 do Código Civil é o índice adotado pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando sua ilegitimidade para a causa, uma vez que não participou do negócio e não auferiu qualquer lucro. Ressalta que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, sendo assim, somente as empresas diretamente envolvidas devem ser responsabilizadas pelo inadimplemento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e a inversão do ônus sucumbencial. Pugna, ainda, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 50014506). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada contrariedade aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 44184526): "(...) No caso em deslinde a agência de turismo IEX atuou como correspondente da B&amp;T, corretora de câmbio autorizada pelo Banco Central do Brasil, na efetivação da operação de câmbio em referência, nos estritos termos do contrato de prestação de serviços referido no Id. 39028446. Embora a apelante alegue que a moeda estrangeira adquirida pela autora seria entregue apenas no ano de 2020, quando não mais existia vínculo de correspondência cambial com as demais corrés, percebe-se que por ocasião da celebração do negócio jurídico a IEX ainda atuava como correspondente da apelante, vínculo que perdurou até 22 de janeiro de 2020, como evidenciam os documentos referidos no Id. 39028332 e no Id. 39028333. (...) O fato de a apelante não ter participado diretamente do negócio jurídico celebrado com a autora não afasta a sua pertinência subjetiva para a demanda ou mesmo a sua reponsabilidade por eventual falha na prestação do serviço. A regra prevista no art. 7o, parágrafo único, em composição com o art. 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que todos os integrantes da cadeia de produção e distribuição de serviços são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor. No caso em deslinde é incontroverso o pagamento, pela demandante, do valor correspondente à compra de moeda estrangeira (Id. 39028319 e Id. 39028320), razão pela qual a recorrente deve igualmente responder pela sua devolução. Convém destacar que eventual irregularidade da operação de câmbio em referência, diante da hipotética inobservância das regras específicas editadas pelo Banco Central do Brasil, não autoriza, isoladamente, o reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, de modo a afastar a responsabilidade da recorrente. Com efeito, a responsabilidade pela fiscalização de tais operações, notadamente diante da sua complexidade, não pode ser transferida para a autora, mas deve recair sobre a corretora de câmbio que optou, livremente, pela contratação de sua correspondente (Id. 39028446). " Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de inversão do ônus sucumbencial, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021